Tribunal: CARF
Processo: 10811.000468/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10811.000468/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.921 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
N.Z.AZEVEDO-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE
CONTRABANDO.
A exclusão de ofício da pessoa jurídica que recolher tributos na forma do
Simples Nacional dar-se-á quando comercializar mercadorias objeto de
contrabando. A exclusão produz efeitos a partir do próprio mês em que
incorrida as conduta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva , Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10811.000468/2008-79
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.921 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10811.000468/2008-79

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/SJR no 89, de 05/09/2008 (folha 26), a partir de 01/04/2008,
conforme art. 29, VII e § 1o da Lei Complementar 123/2006, em virtude de comercialização de
cigarros estrangeiros sem a documentação comprobatória de sua importação regular constatada
em 17/04/2008 (folha 02), impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido da referida
Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
Conforme Representação para Exclusão do Simples no 033/2008 às folhas 02/04,
em operação realizada no dia 17/04/2008, por Investigadores Policiais da Delegacia de Policia de
Votuporanga-SP, no estabelecimento comercial, foram encontrados cigarros estrangeiros sem a
documentação comprobatória de sua importação regular, fato que configura infração ao disposto
no Regulamento Aduaneiro - Decreto 4.543 de 26 de dezembro de 2002 e, em tese, indica a
ocorrência de crime de contrabando, e por consequência implica a aplicação do disposto no do
artigo 29 item VII, da Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006.
Foi facultada à contribuinte (folhas 28/29) a apresentação de manifestação de
inconformidade à DRF/SJR, por meio de Solicitação de Revisão da Vedação ou Exclusão da
Opção pelo SIMPLES — SRS. Tal manifestação foi apresentada (folhas 30/32) e indeferida pelo
Despacho Decisório Sacat no 0102/2009 (folha 41), em razão do interessado não ter apresentado
nada que infirmasse os fatos constatados no Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda
Fiscal e demais documentos às folhas 06/17.
Em sua manifestação de inconformidade contra o referido Despacho (folhas
45/47), a contribuinte alegou, em síntese, que os cigarros encontrados em seu estabelecimento se
destinavam a consumo próprio; que a quantidade encontrada foi ínfima, não se caracterizando
para comércio; e que a responsabilidade deve recair sobre a pessoa física e não sobre a pessoa
jurídica.
No acórdão a quo (folhas 93/95), a manifestação de inconformidade contra o
referido Despacho foi considerada improcedente, tendo em vista que o fato da mercadoria ter
sido apreendida dentro do estabelecimento comercial da manifestante já seria suficiente à
demonstração do caráter comercial envolvido na situação, não merecendo acolhimento as
alegações apresentadas pela defesa desprovidas de qualquer elemento probatório em sentido
contrário.
Ciência do acórdão DRJ em 18/04/2012 (folha 97). Recurso voluntário
apresentado em 16/05/2012 (folha 99).
A recorrente, às folhas 99/102, repete ipsis litteris sua alegações anteriores, de que
os cigarros encontrados em seu estabelecimento se destinavam a consumo próprio; que a
quantidade encontrada foi ínfima, não se caracterizando para comércio, e que a responsabilidade
deve recair sobre a pessoa física e não sobre a pessoa jurídica, invocando princípios
constitucionais da isonomia, proporcionalidade, igualdade e devido processo legal substantivo,
além do princípio da insignificância.
É o relatório.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.921 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10811.000468/2008-79

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Inicialmente, é importante registrar que 12 maços de cigarros foram apreendidos
no referido estabelecimento comercial pela Delegacia Seccional de Polícia de Votuporanga - SP,
conforme documentos às folhas 06/17, quantidade que não sugere corresponder a consumo
pessoal, sobretudo considerando que o estabelecimento comercial é uma mercearia e tem como
atividade o CNAE 4723-7-00, comercio varejista de bebidas (folhas 22/23), afim, portanto, à
comercialização de cigarros.
No que se refere à aludida desproporção entre a quantidade "ínfima" de cigarros
apreendida e a punição de exclusão do Simples, infere-se que a recorrente alude ao princípio da
insignificância. Em se tratando de cigarros, que configuram mercadorias de importação proibida,
o crime é o de contrabando, havendo primazia do caráter regulatório em detrimento do
arrecadatório, tornando-se imperioso afastar o princípio da insignificância, conforme ilustrado
pela jurisprudência do STJ a seguir transcrita:
No crime de contrabando, é imperioso afastar o princípio da insignificância, na
medida em que o bem jurídico tutelado não tem caráter exclusivamente patrimonial,
pois envolve a vontade estatal de controlar a entrada de determinado produto em prol
da segurança e da saúde pública.” (STJ. AgRg no REsp 1479836/RS, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016).
Este Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado no sentido
de ser inaplicável o princípio da insignificância ao crime de contrabando, haja vista
que, por ser um delito pluriofensivo, o bem jurídico tutelado vai além do mero valor
pecuniário do imposto elidido, alcançando também o interesse estatal de impedir a
entrada e a comercialização de produtos proibidos em território nacional. (AgRg no
REsp 1587207/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 28/06/2016, DJe 03/08/2016)
Por fim, importante destacar que a invocação dos demais princípios
constitucionais mencionados no recurso não tem o condão, no processo administrativo fiscal, de
afastar a aplicação de lei, consoante Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital